Tribunal: TJSP
Processo: 0114203-97.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REANÁLISE – Lei no 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e

Ementa:
REANÁLISE – Lei no 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos do Resp no1.495.146/MG - Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE, relativo ao Tema 810, do S.T.F. –Recurso da Fazenda do Estado reformado parcialmente para adequá-lo aos julgados de repercussão geral relativos aos Temas 905/STJ e 810/STF.

Reforma parcial do julgado.